Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723426-25.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ben Hur Augusto Rodrigues contra sentença (ID 63261108) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra BRN Distribuidora de Veículos Ltda. e Banco Itaucard S.A., homologou o acordo firmado entre o apelante e Banco Itaucard S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC. Ressalta-se que o acordo não abrangeu a verba sucumbencial fixada em favor do patrono de BRN Distribuidora de Veículos Ltda. Em suas razões recursais (ID 63261112), a parte apelante noticia ter adquirido um veículo elétrico com a requerida BRN Distribuidora de Veículos Ltda. mediante financiamento com o Banco Itaucard S.A. Porém, em razão da insatisfação com o produto e com os termos do negócio, ajuizou a ação de conhecimento, por meio da qual requereu o distrato da avença ou a revisão contratual. Menciona que o Juízo da origem proferiu uma primeira sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de interesse de agir, com fundamento no art. art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da devolução voluntária do veículo objeto do litígio ao Banco Itaucard. S.A. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa (R$ 340.337,00 – trezentos e quarenta mil trezentos e trinta e sete reais), divididos em 50% entre os patronos dos requeridos. Posteriormente, cita que foi proferida uma segunda sentença, em razão da homologação de acordo firmado entre o apelante e o Banco Itaucard S.A., no qual constou que cada um dos celebrantes iria arcar com os honorários de seus advogados. Alega ser necessário que o valor da causa seja modificado para R$1.000,00 (mil reais), para efeitos fiscais, visto que em razão do acordo firmado cada parte arcou com os honorários de seus patronos. Argumenta que a apelada BRN Distribuidora de Veículos Ltda. não colaborou com a resolução da controvérsia, mas após o acordo ter sido homologado em Juízo, requereu o trânsito em julgado para início do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios. Defende que, diante do acordo amigável entre as partes, os honorários devem ser fixados em R$1.000,0 (mil reais). Declara que, "APESAR DE SER DADO ALGUM PRAZO PARA TRATATIVAS DE ACORDO, A CADA PEDIDO DO APELANTE NÃO HAVIA TEMPO HABIL E O RISCO DE NÃO SE EFETIVAR A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, pois as propostas mudaram de entrega amigável para quitação, se diga que não foram as expensas do apelante, que aceitou a fim de manter o nome fora de registros negativos de credito e consumo". Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a r. sentença, alterando o valor da causa para R$1.000,0 (mil reais), bem como seja reduzido os honorários de sucumbência para R$1.000,0 (mil reais). Em contrarrazões (ID 63261134), BRN Distribuidora de Veículos Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, é pertinente fazer um retrospecto do andamento processual para uma melhor análise do presente recurso. Conforme relatado, trata-se ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra BRN Distribuidora de Veículos Ltda. e Banco Itaucard S.A. Em sua petição inicial (ID 63259499), o autor alegou ter comprado um veículo elétrico com BRN Distribuidora de Veículos Ltda., mediante financiamento contratado com Banco Itaucard S.A. Afirmou que as características do carro seriam diversas das que foram prometidas, além de apresentar problemas funcionais. Também insurgiu da taxa de juros pactuada no financiamento. Após 7 (sete) dias do recebimento do veículo teria tentado devolver o carro à concessionária, o que lhe foi negado. Desse modo, requereu em juízo o desfazimento do negócio jurídico ou a revisão contratual, bem como a condenação dos requeridos a reparação civil por danos materiais e extrapatrimoniais. Atribuiu ao valor da causa a quantia de R$340.337,00 (trezentos e quarenta mil trezentos e trinta e sete reais). No curso do processo, a parte autora afirmou que estava em vias de celebrar um acordo com as rés, tendo requerido a suspensão do feito, o que foi deferido pelo Juízo da origem de forma sucessiva (ID 63261046, 63261051, 63261056). Nesse ínterim, a parte autora teria requerido a designação de uma audiência de conciliação com as rés, visto que BRN Distribuidora de Veículos Ltda. não estaria aceitando com os termos propostos (ID 63261072). Assim, o Juízo da origem determinou que as partes manifestassem acerca do assunto (ID 63261074). A BRN Distribuidora de Veículos Ltda. manifestou que não teria interesse na designação de audiência, visto que a parte autora teria celebrado com a corré um acordo extrajudicial, e que teria devolvido o veículo, por isso haveria a perda do interesse de agir da ação, visto que o pedido era a rescisão contratual com o retorno ao status quo ante (ID 63261076). Diante disso, o Juízo indeferiu o pedido de realização da mencionada audiência e determinou a conclusão dos autos para sentença (ID 63261078). Nesse ínterim, a parte autora requereu a suspensão dos autos por 60 (sessenta) dias, visto que estava em vias de concluir o reportado acordo (ID 63261081). O magistrado a quo determinou que a parte autora esclarecesse o seu interesse de agir na demanda (ID 63261084). Após, Ben Hur Augusto Rodrigues declarou que ainda estaria em processo negociação, por isso requereu a suspensão do processo por 120 (cento vinte dias). O Juízo da origem concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que o autor apresentasse a minuta do acordo nos autos, em razão dos sucessivos pedidos de suspensão (ID 63261087). Em 22/2/2024, certificou-se que transcorreu in albis o prazo sem que a parte tivesse apresentado a minuta de acordo (ID 63261089). Em 2/5/2024 a parte autora requereu a concessão de um novo prazo, o qual não especificou (ID 63261090). Sobreveio a primeira sentença (ID 63261093), em que foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir. Confira-se trecho pertinente: (...) Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do Judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação que, por sua vez, estão atreladas ao interesse de agir e à legitimidade para a causa (artigos 17 e 485, VI, do CPC). O interesse de agir é, mormente, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade, “não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” (PELEGRINI, Ada, et all. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 14a ed, pág. 257). No caso em exame, o provimento jurisdicional pretendido não é mais útil ao autor, pois, conforme narrado nos autos, tanto pelo autor, como pelo 2o requerido, houve um acordo com o banco réu, no qual o autor entregou espontaneamente o veículo objeto de controvérsia nos autos (ID’s 183013634 e 183701798). Assim, em virtude da perda do objeto, e, consequentemente, a perda superveniente do interesse de agir, que deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença, o processo deve ser extinto. Frisa-se que, com a entrega do bem e, consequentemente, o acordo extrajudicial, não há mais interesse de agir em relação ao pedido de revisão do contrato, tampouco em torno da alegação de qualquer vício no bem. Portanto, o feito merece ser extinto pela perda superveniente do interesse de agir. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, consoante art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa (R$ 340.337,00 – trezentos e quarenta mil trezentos e trinta e sete reais), divididos em 50% entre os patronos dos requeridos. Após a prolação da r. sentença, a parte autora juntou aos autos o acordo firmado com o Banco Itaucard. S.A., no qual constou que cada um dos celebrantes arcaria com os honorários de seu próprio advogado (ID 63261097). Banco Itaucard S.A. se manifestou pela ratificação do acordo (ID 63261103), por outro lado, BRN Distribuidora de Veículos Ltda. requereu a certificação do trânsito em julgado da primeira sentença (ID 63261102). Assim, o Juízo considerou não haver óbice para a homologação do acordo firmado entre as partes, mesmo com a prolação de sentença, contudo, ressalvou expressamente que as disposições não se aplicariam a ré BRN Distribuidora de Veículos Ltda. sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da primeira sentença (ID 63261106) para homologação do acordo, in verbis: Atento à regra do art. 494 c/c art. 139, V, ambos do CPC, não verifico óbice para a homologação de acordo, mesmo após a prolação de sentença. Entretanto, no presente caso, o acordo noticiado ao ID 197914686 não abarca o direito do requerido BRN Distribuidora de Veículos Ltda quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelo autor. Nesse contexto, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de ID 196661434. Após, retornem os autos conclusos para homologação do acordo firmado entre o autor e o requerido Banco Itaucard SA. Cumpra-se. O trânsito em julgado ocorreu em 11/6/2024, conforme certificado ao ID 63261107. Assim, foi proferida a sentença homologatória do acordo (ID 63261108), in verbis: Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizado por BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, no qual as partes firmaram acordo, conforme deflui da leitura do petitório de ID 197914686 e 198989230. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Ressalto que o presente acordo não abarca o direito do requerido BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. quanto à verba honorária. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes pelas partes, com fundamento no § 2o do art. 90 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Irresignada, a parte autora recorre da r. sentença, alegando, em síntese, ser necessário alterar o valor da causa, bem como reduzir os honorários advocatícios fixados em favor do patrono de BRN Distribuidora de Veículos Ltda. Feitos esses esclarecimentos iniciais, registra-se que o inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos declinados na r. sentença. A sentença recorrida não tratou dos pontos que a parte controverte em suas razões recursais. Em verdade, a irresignação do recorrente se volta contra a primeira sentença (ID 63261093), no qual foi arbitrado os honorários advocatícios de sucumbência. É certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os argumentos fáticos e jurídicos para alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, II e III, do CPC, e violando o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Com efeito, não basta que a parte apelante demonstre discordar da sentença, sendo necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. 1.2. Hipótese em que não rebatidos os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas, mera reprodução de argumentos da réplica, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761953, 07133762020228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que inova a causa de pedir recursal, em afronta ao princípio da estabilização objetiva da demanda e da vinculação do juiz aos fatos da causa, como também não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se trata de documentos novos e não há justificativa válida acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1739896, 07107098920218070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Repisa-se que a matéria que o apelante busca a reforma foi decidida na primeira sentença (os valores dos honorários fixados e do valor atribuído à causa), e que não foi interposto recurso em tempo hábil contra esse pronunciamento, conforme certificado ao ID 63261107 (trânsito em julgado). A apelação não é via adequada para a desconstituição de sentença transitada em julgado. Portanto, tais pontos são imutáveis e indiscutíveis, em decorrência da formação da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de dialeticidade e coisa julgada, em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora